Tribunal: STF
Processo: RE 1304244
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Embargos de Divergência interpostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que rejeitou os Embargos de Declaração (eDoc. 78), mantendo a decisão do Agravo Regimental que se insurgia contra a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário.
    Neste recurso, a parte embargante, sem indicar expressamente qualquer acórdão como sendo paradigma, limitou-se a reproduzir as mesmas razões que fundamentaram a interposição do apelo extremo e que foram ratificadas posteriormente no Agravo Regimental, interposto contra a decisão monocrática que lhe negou seguimento, e nos subsequentes Embargos de Declaração.
    Assim, tão somente reitera as teses defensivas que dizem respeito unicamente ao mérito da causa e que visam o reconhecimento de sua absolvição pelo crime de tráfico de drogas, com a consequente desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, ou, subsidiariamente, (a) o afastamento do aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena (que teve como justificativa a quantidade da droga, a nocividade do entorpecente, o concurso de pessoas e a intermunicipalidade do delito); (b) a aplicabilidade da minorante relativa ao tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo; e (c) a fixação do regime semiaberto ou aberto como inicial para o cumprimento da pena (eDoc. 82).
    Ao final, afirma que “OS PRESENTES EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA MERECEM CONHECIMENTO E PROVIMENTO, na exata medida em que restou amplamente comprovada a semelhança fática/jurídica entre o Acórdão embargado e os Julgados exteriorizados no hodierno petitório” (eDoc. 82, fls. 10/11).
    É o relatório. DECIDO.
    Conforme dispõe o art. 330 do RISTF, “Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”.
    Ocorre que o embargante não citou expressamente qualquer acórdão que pudesse ser analisado como “paradigma”, fato que inviabiliza o prosseguimento do presente recurso, pois ausente seu pressuposto básico: demonstração da existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma(s) que comprovem eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. Nesse sentido, colaciono recente julgado do Plenário:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA DISSIDENTE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
    II – A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso.
    III – Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum.
    IV - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. 
    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.177.200 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 11/5/2020)
    Ainda que se entenda que os 3 (três) acórdãos mencionados no corpo do presente recurso – citados apenas para embasar a pretendida absolvição pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, a fixação do grau máximo da fração relativa ao tráfico privilegiado e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena – possam ser utilizados como paradigmas, verifica-se que um deles foi proferido também pela Primeira Turma desta CORTE e nos autos de ação penal (AP 678, Rel. Min. DIAS TOFOLLI, Primeira Turma, DJe de 5/2/2015), e os outros dois, muito embora proferidos por órgão diverso – Segunda Turma e Plenário –, ocorreram em sede do recurso de habeas corpus (HC 138.160, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; e HC 111.840, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 17/12/2013), portanto, em total desobediência às exigências regimentais para o seu cabimento.
    De todo modo, ainda que os julgados proferidos pela Segunda Turma e pelo Plenário pudessem ser considerados, certo é que o recorrente sequer se desincumbiu do seu ônus de comprovar, fundamentadamente, “as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”, nos termos do art. 331 do RISTF.
    Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e os arestos proferidos por esta CORTE, incabível o presente recurso.
    Nesse sentido: AI 840.355 AgR-EDv-AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 18/5/2016; e RE 631.228 AgR-EDv-AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 24/2/2017, este último assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
    1. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    Por outro lado, verifica-se que o acórdão embargado, ao rejeitar os Embargos de Declaração, manteve, na íntegra, o anterior acórdão proferido pela Primeira Turma desta CORTE que, por sua vez, negou provimento ao Agravo Regimental nos termos da seguinte ementa (eDoc. 73):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182). OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. O STF já assentou que não apresenta repercussão geral o Recurso Extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (Tema 182).
    4. O aresto impugnado, no que importa ao presente apelo, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação do recorrente à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. 
    5. Inviável também o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
    Com efeito, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE assentou serem incabíveis Embargos de Divergência em face de acórdão que não examina o mérito da causa, buscando apenas a discussão de critérios de admissibilidade do Recurso Extraordinário ou do Agravo, nos termos do art. 330 do RISTF. Entendimento contrário transformaria o presente em recurso em instrumento de mero reexame do julgado anterior, desconsiderando seu caráter uniformizador da jurisprudência sobre a matéria de mérito.
    Nesse sentido: AI 776.273 AgR-EDv-ED, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 26/8/2014; ARE 645.967 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 13/6/2014; ARE 755.228 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2016; ARE 732.116-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 14/10/2015; RE 641.602 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno DJe de 23/3/2015; RE 350.120 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2015; e AI 681.109 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 13/3/2013, este último assim ementado:
    “Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos declaratórios no agravo regimental no agravo de instrumento. Embargos de divergência opostos. Recurso que teve o seguimento negado sem avançar no mérito da questão, por ausência de requisitos processuais. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. Recursos manifestamente protelatórios. Baixa imediata ao juízo de origem. Precedentes.
    1. Nos termos do consolidado magistério jurisprudencial da Corte, ‘são incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão’ (AI nº 506.019/MG-AgR-ED-ADv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 6/8/10).
    2. Agravo regimental não provido.
    3. Baixa imediata dos autos ao Juízo de origem, independentemente da publicação do acórdão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório dos recursos (grifos no original).”
    Diante do exposto, com base nos artigos 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente